Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-36.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000564-36.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO PINHEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2°,
I
I,
CP
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
.
PRELIMINAR. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. PROVAS CONSTITUÍDAS NOS AUTOS QUE NÃO SUSCITAM DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. MÉRITO. PROTESTO POR NOVO JÚRI

COM BASE NA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 607, CPP, REVOGADO. DOSIMETRIA
DA PENA
.
REDUÇÃO DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E REDUZIDO O
QUANTUM
DE AUMENTO PARA 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

ATENUANTE DEBATIDA
EM PLENÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Riacho de Santana/BA, que o condenou à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

2. Em sede preliminar, a defesa técnica reitera o pedido de instauração de incidente mental do acusado, sem, no entanto, trazer elemento novo ou relevante que possa justificar a superação do entendimento firmado pelo juízo de origem, o qual, com acerto, indeferiu a instauração do referido incidente, diante da inexistência de indícios mínimos aptos a ensejar dúvida razoável acerca da integridade mental do réu.

3. Com efeito, não consta dos autos qualquer documento técnico ou relatório médico capaz de indicar que o acusado seja portador de enfermidade mental, transtorno psicológico ou qualquer outro comprometimento psíquico que pudesse abalar sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação ao tempo da conduta delitiva e a prova oral produzida, diferentemente do quanto arguido pela defesa, também não conduz a essa conclusão.

4. O que se extrai dos depoimentos colhidos é que o réu, quando sóbrio, apresentava comportamento adequado, sendo pessoa tranquila e capaz de reger sua vida e compreender as consequências de seus atos, entretanto, quando fazia uso excessivo de bebidas alcoólicas, apresentava alterações comportamentais, tornando-se agressivo e hostil, o que, por si só, não se presta a ensejar dúvida razoável acerca de sua higidez mental.

5. Registre-se, por outro lado, que, submetido o pleito defensivo à apreciação do Conselho de Sentença, os jurados não vislumbraram elementos a corroborar a alegada inimputabilidade do agente, tendo rejeitado, de forma expressa, o 4º quesito relativo à inimputabilidade do agente.

6. Assim, ausente qualquer elemento concreto ou dado objetivo que indique a existência de enfermidade mental ou transtorno psicológico no acusado, não se mostra viável o acolhimento do pleito defensivo de instauração do incidente de insanidade mental, devendo prevalecer o entendimento do juízo
a quo

e do Conselho de Sentença, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Preliminar rejeitada.

7. No mérito, o recorrente pugna pela realização de novo julgamento por ter a pena ultrapassado 20 (vinte) anos de reclusão, o que se revela absolutamente incabível, diante da ausência de previsão legal, considerando que a Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, revogou, de maneira expressa e definitiva, o recurso de protesto por novo júri, anteriormente previsto no art. 607, do Código de Processo Penal.

8. Adentando à dosimetria da pena, na primeira fase, afastada a valoração negativa das consequências do crime e reduzido o quantum de aumento para 1/8 (um) oitavo sobre o intervalo, fixa-se a pena-base do réu em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

9. Na segunda etapa, reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, uma vez que debatida em Plenário, a pena intermediária deve ser reduzida em 1/6 (um sexto), para 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

10. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do art. 121, §4º, segunda parte, do Código Penal, uma vez que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos na data dos fatos, majora-se a reprimenda intermediária em 1/3 (um terço), dosando-a em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que se torna definitiva, ante a ausência de causa de diminuição de pena a considerar, mantidos inalterados os demais termos da sentença vergastada.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, CP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000564-36.2021.8.05.0212, em que figuram como Apelante LUCAS ALVES DE OLIVEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar, dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto condutor.